Tribunal: TJDFT
Processo: 0051198-63.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051198-63.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE THOMAZ D'AQUINO SOARES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: ANNA VILLELA DE AZEVEDO RECORRIDOS: ITAU UNIBANCO S.A., KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO S.A., BANCO ABN AMRO S.A, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Retornem os autos à COREC para que se aguarde o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da publicação da ata de julgamento da ADPF 165/DF, datada de 3/6/2025, para posterior aplicação do regime dos precedentes, nos termos do definido nos paradigmas dos Temas 284 e 285, ambos do STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031